Tribunal: TJMT
Processo: 1014992-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014992-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NILSON SERGIO LOPES BELINO - CPF: 502.668.539-00 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014992-47.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NILSON SERGIO LOPES BELINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – ART. 487, III,
B
, CPC -
TRANSAÇÃO OMISSA SOBRE AS DESPESAS PROCESSUAIS – DECAIMENTO DO RÉU DE PARTE MÍNIMA – ENCARGOS JUDICIAIS DEVIDOS INTEGRALMENTE PELO AUTOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA -
PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção da lide por homologação de acordo tem fundamento no art. 487, III,
b
, do CPC e a sentença deve ser retificada para que conste esse dispositivo
, com a ressalva de que isso não altera a conclusão do julgamento.

Se no ajuste estava previsto apenas o pagamento dos honorários sucumbenciais, o juízo da causa deve determinar quem fica responsável pelas despesas processuais. Tendo o réu decaído de parte mínima dos pedidos, o autor deverá arcar com esse ônus (art. 86, parágrafo único, do CPC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014992-47.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NILSON SERGIO LOPES BELINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Cláusulas e Ação de Consignação em Pagamento julgada parcialmente procedente e, posteriormente, em Embargos de Declaração, extinta com amparo no art. 924, III, do CPC em razão da homologação do acordo celebrado entre as partes, permanecendo as custas e despesas processuais conforme ali pactuadas.

O apelante aduz que não se opõe à extinção do feito, mas defende que deveria ter sido fundamentada no art. 487, III,
b
, do CPC uma vez que o art. 924, III, é aplicável à Execução, o que não é o caso desta lide, que ainda nem está na fase de cumprimento de sentença.

Aponta omissão na avença sobre ônus sucumbenciais, e diz que, por ter decaído de parte mínima dos pedidos, o autor deve arcar com o pagamento integral.

Nas contrarrazões o apelado busca o não provimento do Recurso e a condenação do apelante à multa por litigância de má-fé (ID 39304530).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014992-47.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NILSON SERGIO LOPES BELINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ingressou com a presente
Ação Revisional de Cláusulas e Ação de Consignação em Pagamento, julgada parcialmente procedente.

O réu/apelante opôs Embargos de Declaração, os quais, após o autor informar a celebração de acordo, foram rejeitados, o ajuste homologado e o feito extinto nos termos do art. 924, III, do CPC.

Aduz que a extinção deveria ser embasada no art. 487, III,
b
, do CPC, uma vez que o art. 924, III, em que se amparou o juízo de origem, é aplicável apenas à Execução, o que não é a hipótese desta lide, que ainda não está na fase de cumprimento de sentença.

De fato, a extinção da lide por homologação de acordo, como neste caso, se enquadra na previsão do art. 487, III,
b
, do CPC. Assim, nesse ponto, retifica-se a sentença sem, contudo, alterar a conclusão do julgamento.

No mais, o apelante diz que o pacto é omisso sobre a condenação em ônus sucumbenciais, e, por ter decaído de parte mínima dos pedidos, o apelado deveria arcar inteiramente com esse pagamento.

Este, por sua vez, argumenta que esse tema está contido no item 2.a do ajuste, assim redigido (ID 39303509 – Pág. 2):

2.a A importância de 1.200,00 referente aos honorários sucumbenciais direcionados à esta Assessoria será adimplida, pelos requeridos em favor do requerente, a serem pagos em 20/02/2019, mediante boleto bancário em 20/02/2019.

E o item 4 determina:

4. Caso a parte Devedora não efetue o pagamento na forma determina nas cláusulas nos. `2`, `2.a` e `2.b`, sendo os valores já adimplidos considerados como mera amortização da importância total devida, vigerá a dívida por inteiro, no valor assumido e confessado no item no. `1` .

Portanto, há referência apenas aos honorários sucumbenciais, e existe uma lacuna no tocante às despesas processuais.

Como o apelante foi vencido somente no que tange aos encargos moratórios, emprega-se o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Por fim, o apelado pugna pela condenação da parte contrária à multa por litigância de má-fé.

Todavia, essa pena só é imposta quando o caso se amolda a alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes aqui.

Pelo exposto, indefiro o pedido de cominação de multa por litigância de má-fé e dou parcial provimento ao Recurso para condenar o apelado à integralidade das custas e despesas judiciais, porém fica suspenso o pagamento conforme estabelece o art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020